Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, §1o, III, DO CP. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ACORDOS CÍVEIS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de três crimes de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1o, III, do CP), sob fundamento de ausência de dolo. O recorrente requer a reforma da decisão para condenar o acusado, sustentando que as provas demonstram a intenção deliberada de se apropriar de valores recebidos em razão da profissão de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo específico necessário à configuração do crime de apropriação indébita qualificada; e (ii) estabelecer se acordos cíveis posteriores afastam a tipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada por documentos judiciais, ações cíveis, relatórios policiais e depoimentos das vítimas, que confirmam a retenção indevida de valores levantados por alvarás judiciais.
4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos das vítimas e pelas provas documentais que evidenciam que o réu, na condição de advogado, apropriou-se de valores pertencentes aos clientes, mantendo-os em seu poder por longo período.
5. O dolo específico (animus rem sibi habendi) está caracterizado pela conduta do réu, que omitiu informações sobre o levantamento dos valores, não procurou voluntariamente as vítimas e realizou acordos apenas após intimação no inquérito e oferecimento da denúncia.
6. A restituição tardia e parcial não descaracteriza o crime, pois a apropriação indébita se consuma no momento da inversão da posse.
7. A ausência de representação criminal pelas vítimas não impede a ação penal, de natureza pública incondicionada.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ afasta a tese de que acordos cíveis posteriores excluem a tipicidade, quando comprovado o dolo de apropriação.
9. Configurada a prática de três crimes autônomos, aplica-se o concurso material (art. 69 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu.
Dispositivos relevantes citados: art. 168, §1o, III, art. 69, art. 59, art. 33, §2o, “c”, art. 44, todos do CP; art. 386, III, do CPP; art. 93, IX, da CF.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741630, TJDFT; Acórdão 2024170, TJDFT; Acórdão 2047782, TJDFT; Acórdão 2048910, TJDFT.